Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LOJA INSERIDA NOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. SAÍDA INDEPENDENTE. FRAÇÃO IDEAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO DAS DESPESAS DO CONDOMINIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, notadamente quando suficiente o conjunto dos elementos de provas reunidos nos autos, o que entendeu no caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2. No caso, o juiz manifestou-se, de forma clara e objetiva, sobre a cobrança das taxas condominiais, não havendo que falar em nulidade do julgado.
3. Demonstrado que o imóvel do réu está inserido na área de abrangência do condomínio, está obrigado a pagar as taxas condominiais. O fato de as lojas terem saídas independentes e não usufruírem de alguns dos serviços postos à disposição pelo condomínio não exime o proprietário do pagamento das taxas condominiais.
4. Compondo as lojas o conglomerado do condomínio, é desnecessário que a ata faça previsão específica de cobrança das taxas condominiais correspondentes, pois o valor fixado em assembleia diz respeito a todas as unidades integrantes do condomínio.
5. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.